Tribunal: STF
Processo: MS 39743
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRECEDENTES. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.5.2024, por José Freitas Atallah, “contra ato ilegal praticado pelo PRESIDENTE DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa “pertence[r] ao quadro de servidores inativos da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR”. Anota que, “nos autos do Processo TC nº 015.355/2018-7, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas entendeu, segundo se verifica do Acórdão n. 6.898/2020, publicado em 03 de julho de 2020, que o impetrante não deveria continuar recebendo as rubricas oriundas de decisões judiciais, as quais envolvem os Planos Econômicos” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Observa que “protocolou Pedido de Reexame, o qual foi improvido, como se depreende do Acórdão n. 2701/2024 – Primeira Câmara, julgado em 04 de abril de 2024” e que, “no dia 06 de maio de 2024[,] o impetrante foi oficialmente notificado por email, encaminhado pela Diretoria Substituta de Administração de Pessoal da Fundação Universidade de Rondônia – UNIR, que o Tribunal de Contas da União, nos autos do mencionado Processo, reconheceu como ilegal o pagamento das rubricas oriundas dos citados planos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “interpôs, no dia 10 de julho de 2020, perante o TCU, Pedido de Reexame acentuando, entre outros temas, a impossibilidade de declarar ilegal a sua aposentadoria, posto que passados foram entre a chegada do Processo Administrativo de Aposentadoria, naquela Corte, fato ocorrido em 17 de março de 2005, até o julgamento efetivado em 30 de junho de 2020, mais de cinco anos” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Afirma que “essa tese não foi acolhida, como se infere do contido no Acórdão nº 2.701/2024, do dia 09 de abril de 2024, especialmente quando o Rel. Min. Jhonatan de Jesus, afastou tal pleito asseverando, segundo se verifica no contido na Conclusão, item 8, alínea ‘b’, que não houve a incidência da decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999 e da prescrição prevista no Código Civil” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Assevera que “o Tribunal de Contas da União, de forma diversa da prova documental trazida pelo impetrante não quer admitir o seu erro, haja vista que a data correta de entrada do Processo do impetrante no TCU efetivou-se em 17 de março de 2005, permita-se a repetição” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Requer “a concessão de liminar determinando a imediata suspensão dos efeitos do Acórdão nº 2.701/2024, proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo TC nº 015.355/2018-7 e, por construção lógica, determinar que a Fundação Universidade Federal de Rondônia reincorpore, aos proventos do impetrante, os índices oriundos do Processo 
n. 0065500-1319915140002 – 2ª Vara do Trabalho PVH/RO, quais sejam Rubricas – DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO – R$ 2.147,74; DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO – R$ 663,52; DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG APO – R$ 412,38 e DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO – R$ 663,78, com aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento” (fl. 22, e-doc. 1). 



    No mérito, pede “a confirmação da liminar tornando, definitivamente nulos, os atos tomados pela autoridade coatora nos autos do Processo TC 
nº 015.355/2018-7, o Acórdão nº 2.701/2024, proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União” (fl. 22, e-doc. 1).



    3. Em 10.6.2023, requisitei informações à autoridade apontada coatora, prestadas nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança impetrado por José Freitas Atallah, objetivando que seja determinada ao TCU a imediata suspensão dos efeitos do Acórdão n. 2.701/2024-TCU-1ª Câmara e consequente determinação à Fundação Universidade Federal de Rondônia da reincorporação, à aposentadoria do impetrante, dos índices de planos econômicos oriundos de sentença transitada em julgado e, em julgamento final, a confirmação da liminar, tornando definitivamente nulos os atos tomados pela autoridade coatora nos autos do processo TC015.355/2018-7.



    1. Decadência: não ocorrência: a) atos de aposentadoria, reforma e pensão possuem natureza complexa e somente se aperfeiçoam com o registro pelas Corte de Contas; b) dada a referida natureza complexa, não incide prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei 
n. 9.784/1999 quando o TCU exercita a competência constitucional de registro de atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão; 
e c) esse prazo apenas começa a fluir após o registro pela Corte de Contas, ou seja, há a necessidade de observância do prazo quinquenal para a denominada revisão de ofício dos atos já registrados. Precedentes do STF.



    2. Ao julgar o RE 636.553, o STF, além de reafirmar a natureza complexa do registro do ato de concessão de aposentadoria e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 a essa apreciação pelas Cortes de Contas, inovou e criou a figura do ‘registro tácito e automático’ dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão.



    3. Decidiu-se que, após cinco anos, contados após a entrada do ato de concessão no TCU, esse ato restará automaticamente estabilizado . Nesse momento, ‘abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.873/1999’ (voto do Ministro-Relator no RE 636.553 ED).



    4. No caso concreto, apreciação do ato de concessão se deu antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553. Dessa forma, ainda que analisado sob os estritos e inovadores parâmetros do citado julgamento no RE 636.553, não houve qualquer ofensa à decadência na apreciação do ato de concessão pelo TCU.



    5. Não há ofensa a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de aposentadoria/pensão civil esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF.



    6. Inexistência de ofensa ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o processo foi julgado em menos de 5 anos após a entrada no TCU. Jurisprudência do STF.



    7. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Ilegalidade de atos administrativos que, a pretexto de cumprir decisão judicial, transformaram mera antecipação salarial em rubrica remuneratória eterna, na forma de percentual que sobrevive a quaisquer alterações legais na estrutura remuneratória dos servidores, além de incidir sobre todas as novas parcelas.



    8. Mudança de regime. Vantagem salarial relativa ao regime celetista não estende seus efeitos após o enquadramento do servidor no regime jurídico único, ressalvada a irredutibilidade dos salários, verificada à época da mudança do regime. Inexiste direito adquirido a regime de vencimentos ou ofensa à segurança jurídica. Precedentes do STF.



    9. Exaurimento da eficácia temporal da sentença, que permanece apenas enquanto se mantiverem os pressupostos que lhe davam suporte, o que não ocorre no presente caso, em que a estrutura remuneratória do servidor foi alterada. Jurisprudência do STF. 
 10. Absorção das parcelas pelos reajustes posteriores. As diversas leis de reajuste geral dos servidores federais aumentaram os vencimentos básicos do servidor e, consequentemente, absorveram as parcelas relativas aos planos econômicos. Precedentes do STF. 



    11. Legalidade e Legitimidade do Acórdão n. 6.898/2020 – TCU – 1ª Câmara, mantido pelo Acórdão n. 2.701/2024 – TCU – 1ª Câmara (pedido de reexame), perante seus próprios fundamentos.



    12. Inexiste violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ou do direito adquirido quando se determina a correção de vencimentos pagos em desacordo com a lei ou com a Constituição. Jurisprudência do STJ e do STF.



    13. Inexistência do indício do bom direito e do perigo na demora necessários à concessão da medida liminar.



    14. Parecer pelo indeferimento da medida liminar e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida” (e-doc. 23 - grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    5. Na espécie, José Freitas Atallah questiona acórdão do Tribunal de Contas da União pelo qual negado provimento a pedido de reexame, mantendo-se o Acórdão 6.898/2020-TCU-1ª Câmara pelo qual considerado ilegal o ato de concessão de aposentadoria em favor do impetrante, negando-lhe o registro.



    Afirma-se na inicial desta impetração que o ato coator ofende a coisa julgada e o que decido por este Supremo Tribunal no Tema 445 da repercussão geral.



    6. Nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição da República:



    “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:



    (...)



    III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório”



    7. No caso em exame, o registro de pensão em favor do impetrante foi negado, sob os seguintes fundamentos, realçados pelo Relator do pedido de reexame, Ministro Jhonatan de Jesus:



    “Aprecio pedido de reexame interposto por José Freitas Atallah, João Bosco Rodrigues Boaventura e José Alves Feitosa, ex-servidores da Universidade Federal de Rondônia, contra o Acórdão 6.898/2020-TCU-1ª Câmara, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria dos recorrentes.



    2. A decisão pela ilegalidade decorreu da inclusão nos proventos dos inativos de vantagens relativas à correção de planos econômicos – Plano Verão (16,19%), URP (26,05%), Plano Bresser (26,06%) e Plano Collor (84,32%) – em desacordo com os critérios estabelecidos no Acórdão 2.161/2005-TCU-Plenário.



    3. No recurso se alega que a decisão recorrida violou a coisa julgada, afrontou os princípios da segurança jurídica e do direito adquirido e que houve a incidência da decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999 e da prescrição prevista no Código Civil.



    4. A AudRecursos e o Ministério Público junto ao TCU propõem conhecer do apelo e negar-lhe provimento por ser indevida a incorporação ad aeternum de valores decorrentes de sentenças judiciais que reconheceram direito a recebimento de determinados percentuais relativos a planos econômicos, vez que tais parcelas não devem permanecer em face de reajustes e reestruturações salariais subsequentes (Decisões 138/2001-Plenário e 118/2002-2ª Câmara; Acórdãos 398/2004-Plenário e 4.661/2012-1ª Câmara, entre outras deliberações).



    5. A instrução técnica também assevera que a jurisprudência do STF diferencia a situação de ativos e inativos (por decorrência, de pensionistas), e por isso não seria possível a transposição automática e acrítica de pretensos direitos existentes na ativa para a inatividade.



    6. Manifesto concordância ao encaminhamento proposto, incorporando como minhas razões de decidir os fundamentos expendidos na instrução transcrita no relatório precedente, sem prejuízo de emitir considerações adicionais, já utilizadas em pedido de reexame similar por mim apreciado, que resultou no Acórdão 1.120/2023-TCU-Plenário.



    7. Rememoro que as parcelas judiciais referentes a planos econômicos (IPC de junho/87: Plano Bresser – 26,06%; URP de fevereiro de 89: Plano Verão – 26,05%; IPC de março/90: Plano Collor – 84,32, entre outros) derivam de diplomas legais que trataram de política salarial dos servidores, estabelecendo a recomposição de perdas inflacionárias. Todavia, os reajustes consubstanciavam-se em antecipações salariais que seriam compensadas na data-base seguinte da categoria (art. 8º do Decreto-Lei 2.335/1987; art. 5º da Lei 7.730/1989; arts. 3º e 5º da Lei 7.788/1989; e arts. 5º e 9º da Lei 8.030/1990).



    8. Nesse contexto, mediante o Acórdão 1.857/2003, confirmado pelo Acórdão 961/2006, ambos de Plenário, entendeu-se que compete ao Tribunal considerar ilegais os atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos e negar-lhes registro porquanto pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente por apresentarem natureza de antecipação salarial, conforme o Enunciado 322 da Súmula do TST.



    9. Posteriormente, o Acórdão 1.614/2019-TCU-Plenário, relatora Ministra Ana Arraes, determinou a absorção ou a eliminação da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, conforme o caso, do pagamento das seguintes rubricas judiciais:



    (...)



    10. Essa interpretação é respaldada pelo STJ e STF, que afirmam inexistir direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático tenha se exaurido (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF e RE 561.836-RN/DF).



    11. Também nessa linha, a jurisprudência do Supremo tem se inclinado no sentido de diferençar a situação dos ativos e inativos. Acerca do tema segue trecho do voto da lavra do Ministro Benjamin Zymler ao relatar o Acórdão 3.502/2016-TCU-1ª Câmara:



    (...)



    12. Nessa perspectiva, eventual decisão prolatada com efeito erga omnes, a exemplo da expressa mediante o Acórdão 6.492/2017-TCU-2ª Câmara, não prevalece sobre posterior deliberação prolatada com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, o qual estabelece a competência deste Tribunal para apreciar, caso a caso, a legalidade de atos de aposentadoria/pensão, como se está a fazer.



    13. Esclareço que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente se apresentam plenamente formados, válidos e eficazes ao receberem o registro do TCU, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como os de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF); desse modo, a negativa de registro em virtude de ilegalidade detectada em ato não afronta a segurança jurídica (Acórdão 3.143/2023-TCU-1ª Câmara, relator Ministro Jorge Oliveira).



    14. Anoto, ainda, que não ocorreu a decadência alegada pois os atos em reexame foram enviados a este Tribunal em 10/5/2018 (peças 146,148 e 149) e apreciados em sessão telepresencial de 30/6/2020 (peça 154), não havendo que se falar, portanto, em decadência administrativa, prescrição quinquenal ou obrigatoriedade de oitivas prévias dos interessados.



    15. Conclusivamente, observados os limites estabelecidos pelo STF para apreciação de atos sujeitos a registro (RE 636.553/RS, prazo de até cinco anos, contado do ingresso do ato nesta Corte), sou pelo conhecimento do pedido de reexame, com negativa de provimento. Ante o exposto, VOTO para que seja adotada a minuta de acórdão que ora trago ao exame deste Colegiado” (e-doc. 12).



    8. Não se constata na espécie tenha o ato apontado coator agravado qualquer direito líquido e certo do impetrante, a autorizar a concessão da ordem nos termos dos pedidos formulados na petição inicial.



     Na espécie vertente, não se comprova descumprimento de coisa julgada administrativa em relação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido pela negativa de registro de aposentadoria em favor do impetrante.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553, representativo do Tema 445 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a tese de que, “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas" (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2020).



    Esta a ementa do acórdão:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral.



    2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto.



    3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados.



    4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas.



    5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada.



    6. TESE: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos.



    8. Negado provimento ao recurso” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.5.2020).



    A partir desse julgado, firmou-se a compreensão de que, embora o ato de aposentação, reforma ou pensão tenha natureza complexa e apenas se aperfeiçoa com o registro, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para exercício do controle externo desses atos, contado da chegada do processo no respectivo tribunal de contas. Transcorrido esse lapso temporal, haverá registro tácito do ato de aposentação, reforma ou pensão, o qual não poderá ser alterado.



    9. Como se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada coatora e dos documentos havidos nos autos, o Tribunal de Contas da União exerceu sua competência revisional dentro do período de cinco anos estabelecido para sua atuação.



    Na espécie, o ato de aposentadoria do impetrante entrou no órgão de controle externo em 10.5.2018. A apreciação do ato se deu em 30.6.2020, pelo Acórdão n. 6.898/2020-TCU-1ª Câmara, antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no Tema 445.



    Teria o impetrante direito adquirido, nos termos sustentados na inicial desta impetração, somente se o Tribunal de Contas da União não tivesse atuado dentro do prazo de cinco anos, situação que definiria o registro tácito da aposentadoria, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – APOSENTADORIA – ATO CONCESSIVO INICIAL – REGISTRO – PROCEDIMENTO DE CONTROLE EXTERNO DE LEGITIMIDADE JURÍDICA (CF, ART. 71, III) – APLICABILIDADE DO DO PRAZO DECADENCIAL DE 05 (CINCO) ANOS – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 636.553/RS – O ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, QUE SE REVESTE DE NATUREZA COMPLEXA, SOMENTE SE APERFEIÇOA COM A ANÁLISE DE SUA LEGALIDADE E ULTERIOR REGISTRO PELO E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – OBSERVÂNCIA, EM TAL HIPÓTESE, DOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA – DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO: EXERCÍCIO NÃO ASSEGURADO NO CURSO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO – LEGITIMIDADE DESSA COMPREENSÃO – SÚMULA VINCULANTE Nº 3/STF – INACUMULABILIDADE DE DETERMINADA GRATIFICAÇÃO (GAE) COM A REMUNERAÇÃO PERTINENTE AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA OU DE CARGO EM COMISSÃO (LEI Nº 11.416/2006, ART. 16, § 2º) – INOCORRÊNCIA, EM TAL SITUAÇÃO, DE OFENSA ÀS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL, QUANDO RETIFICADO O ATO DE APOSENTADORIA, POR DETERMINAÇÃO DO TCU, NO CONTEXTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” 
MS n. 34.727-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020).



    Os atos administrativos detêm presunção de veracidade. Para afastar essa presunção e acolher o argumento do impetrante de que “a data correta de entrada do Processo do impetrante no TCU efetivou-se em 17 de março de 2005” imporia ampla dilação probatória, incompatível com a presente via mandamental.



    10. Este Supremo tribunal assentou não haver direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público, desde que a modificação introduzida por lei superveniente preserve o montante global da remuneração. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO” (RE n. 563.708, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 2.5.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LEGITIMIDADE DE ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO, DESDE QUE RESPEITADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que não há direito adquirido do servidor público a regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário. Precedentes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência ou não do decesso remuneratório, seria necessária a reanálise da interpretação dada à norma infraconstitucional local (Lei distrital 4.479/2010), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 772.833-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.2.2014).



    Esse mesmo entendimento foi adotado, por exemplo, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal ao julgar o Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 38.428, caso similar ao que se tem nos autos, em que também se questionava acórdão do Tribunal de Contas da União, que “concluiu pela ilegalidade da aposentadoria concedida ao impetrante e determinou à Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) a expedição de novo ato de aposentação, sem as rubricas judiciais relacionadas aos planos econômicos”. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. NEGATIVA DE REGISTRO. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA ENTRADA DO PROCESSO NA CORTE. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de Contas da União tem 5 (cinco) anos, contados do recebimento do procedimento administrativo, para analisar a legalidade de ato de concessão de aposentadoria inicial, operando-se, após o decurso do período, o registro tácito, sem prejuízo de eventual revisão em igual prazo. 2. Compete à Corte de Contas corrigir ilegalidade na composição de proventos de aposentadoria de servidor público, em processo que trata da passagem inicial para a inatividade, ato de natureza complexa. 3. Não viola o instituto da coisa julgada deliberação do TCU que, a fim de aplicar alterações legislativas voltadas à reestruturação remuneratória na carreira dos interessados, resulte na exclusão de índices alusivos a planos econômicos antes incorporados a proventos de aposentadoria por determinação judicial. 4. A jurisprudência do Supremo é no sentido da impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. 5. Agravo interno desprovido” (Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 8.3.2024).



    11. Pelo exposto, ausentes as condições da ação, como sejam a prática comprovada de plano de ilegalidade ou abuso de poder no cometimento do ato apontado coator, direito do impetrante tisnado pela conduta questionada, menos ainda algum direito que pudesse ser adjetivado de líquido e certo (inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República), indefiro o mandado de segurança (art. 10 c/c art. 23 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora